Tribunal: TJPA
Processo: 0840594-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840594-94.2021.8.14.0301

APELANTE: WHARLEY DE MATOS QUEIROZ, CELIA MARIA CAMPOS CARDOSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - EPP

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - EPP, CELIA MARIA CAMPOS CARDOSO, WHARLEY DE MATOS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO PÚBLICO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARREMATAÇÃO DE BEM “CLONE” (“DUBLÊ”). RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, DA LEILOEIRA E DA EMPRESA GESTORA. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. RECURSOS DO DETRAN E DOS ORGANIZADORES DO LEILÃO DESPROVIDOS. RECURSO DO ARREMATANTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Os recursos. Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por todas as partes (arrematante, DETRAN/PA, leiloeira e empresa gestora) contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Indenizatória. A ação foi ajuizada em razão da arrematação, em leilão público online, de um caminhão que posteriormente se revelou ser um veículo "clone" ("dublê"), imprestável para o uso e regularização.

2. A decisão recorrida. O Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária dos demandados e os condenou à restituição do valor pago pelo bem e das despesas com reparos (danos emergentes), além de indenização por danos morais. Contudo, indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores despendidos pelo arrematante com o aluguel de outro veículo para fins laborais (lucros cessantes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há múltiplas questões em discussão, a saber: (i) a legitimidade passiva do órgão de trânsito (comitente), da leiloeira e da empresa gestora do certame para responderem pelos danos decorrentes da venda de veículo viciado; (ii) a configuração da responsabilidade civil e a sua natureza (objetiva ou subjetiva), bem como a possibilidade de solidariedade entre os demandados; (iii) a extensão da reparação material, consistindo em definir se, além dos danos emergentes, são devidos os lucros cessantes, decorrentes da necessidade de locação de outro veículo para o exercício da atividade profissional do arrematante; e (iv) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do DETRAN/PA, na qualidade de comitente-vendedor, é objetiva, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, por falha na custódia e fiscalização do bem levado a leilão. A anulação tardia do certame não afasta o dever de indenizar, pois é mera consequência do ato ilícito original.

5. A leiloeira e a empresa gestora do leilão também respondem objetivamente, com base na teoria do risco da atividade, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. A organização profissional e lucrativa de leilões de veículos apreendidos implica, por sua natureza, o risco de colocar em circulação bens com vícios graves, como a clonagem, devendo quem aufere o bônus arcar com o ônus correspondente. A conduta de todos os demandados, ademais, violou a boa-fé objetiva (art. 422, CC).

6. Havendo concorrência de condutas para a produção do dano, impõe-se a responsabilidade solidária entre todos os causadores do evento danoso, nos termos do art. 942 do Código Civil, o que legitima a presença de todos no polo passivo da demanda.

7. O princípio da reparação integral do dano (
restitutio in integrum
), consagrado nos arts. 402 e 927 do Código Civil, exige que a vítima seja recomposta de todas as perdas sofridas. Sendo incontroverso que o caminhão arrematado era um instrumento de trabalho, a privação de seu uso gerou um prejuízo direto e imediato, consistente na necessidade de alugar outro veículo para a manutenção da atividade laboral. Tal despesa configura lucros cessantes e deve ser incluída na condenação.

8. A frustração, a angústia e o abalo financeiro sofridos pelo arrematante, que investiu suas economias em um bem imprestável em um leilão oficial, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao duplo caráter da medida (compensatório e pedagógico).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de Apelação do DETRAN/PA, VIP - Gestão e Logística S.A e Célia Maria Campos Cardoso conhecidos e desprovidos. Recurso de Apelação de Wharley de Matos Queiroz conhecido e provido para reformar a sentença, acrescentando à condenação o pagamento dos lucros cessantes comprovados.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade pela venda de veículo 'clone' em leilão público é solidária entre o órgão de trânsito comitente, a leiloeira e a empresa gestora do certame, com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF) e na teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, CC) para os particulares.

2. O arrematante de veículo em leilão, que é privado de seu uso por se tratar de bem 'clone', tem direito à reparação integral dos danos, o que inclui não apenas os danos emergentes (restituição do valor pago e despesas), mas também os lucros cessantes comprovados, como o aluguel de outro veículo para fins de trabalho, em observância ao princípio da '
restitutio in integrum
'.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 402, 422, 667, 927 (caput e parágrafo único) e 942; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.234.972/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.03.2015; TJPA, Apelação nº 0003002-61.2018.8.14.0040, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL DO DETRAN/PA, VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA S.A E CÉLIA MARIA CAMPOS CARDOSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DE WHARLEY DE MATOS QUEIROZ CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WHARLEY DE MATOS QUEIROZ, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN), VIP - GESTAO E LOGISTICA S.A e CÉLIA MARIA CAMPOS CARDOSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E RESCISÃO CONTRATUAL
ajuizado por
WHARLEY DE MATOS QUEIROZ
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN), VIP - GESTAO E LOGISTICA S.A e CÉLIA MARIA CAMPOS CARDOSO.

Em síntese da exordial, o requerente aduz que no dia 22 de abril de 2020 realizou a arrematação do veículo FORD/F-350 P, cor prata, placas QMD-4401, ano/modelo 2014/2015, Chassi nº 9BFJF37P7FB002872, pelo valor total de R$ 69.469,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e sessenta e nove reais), incluindo comissões e impostos, através de leilão online organizado pelos Requeridos. Dessa forma, informa que o objetivo da aquisição era utilizar o veículo para a prestação de serviços de frete, complementando a renda familiar.

Após o transporte do veículo para seu domicílio em Goiânia-GO, o Requerente iniciou os reparos necessários para a regularização e contratação de seguro, o que provocou diversas despesas. Contudo, ao solicitar a documentação do veículo para a transferência, foi surpreendido com a inércia dos Requeridos, seguida por uma proposta de
"recompra"
do bem sob a justificativa de uma suposta
"inconsistência no chassi"
.

Diante da falta de clareza, o Requerente buscou informações por conta própria e haveria descoberto em uma consulta ao sistema do DETRAN/PA que o veículo arrematado era, na verdade, um clone ("dublê"), sendo que o veículo original encontrava-se alienado ao Banco Bradesco e em posse de seu legítimo proprietário, que confirmou a situação.

A situação culminou com o envio de uma notificação extrajudicial da VIP - Gestao e Logistica S.A da leiloeira Célia Maria Campos Cardoso que teria coagido o Sr. Wharley de Matos a devolver o bem sem garantir o ressarcimento integral das despesas, e tentando atribuir a responsabilidade exclusivamente ao DETRAN-PA. Desde então, o Requerente encontra-se descapitalizado, na posse de um veículo inútil e obrigado a arcar com o aluguel de outro caminhão para manter suas atividades laborais.

Diante disso, requereu a nulidade do ato (Leilão) com a respectiva rescisão Contratual, sem qualquer ônus ao Requerente, a condenação das Requeridas desde o evento danoso ao ressarcimento do Requerente no total R$ 135.687,40 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), condenar as Requeridas a ressarcir o Requerente o valor que despendeu com aluguel veicular no importe de R$ 26.694,76 (Vinte e seis mil, seis seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) e a condenação das Requeridas a indenizar a título de dano moral o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos gravames e transtornos o qual o Requerente suporta.

Após citado, o DETRAN ofereceu contestação para arguir preliminarmente, a Impugnação à gratuidade da justiça a ilegitimidade passiva da autarquia e a inaplicabilidade da lei nº 8.078/90 (Código De Defesa Do Consumidor - CDC). No mérito, pugnou pela ausência de ato ilícito, em razão da legalidade do cancelamento da arrematação, a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis pela administração pública e o valor exorbitante da indenização.

Da mesma forma, a leiloeira Célia Maria e a VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA S.A também ofereceram contestação para arguir também, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para compor a lide. No mérito, sustentou a impossibilidade de condenação solidária entre as partes, a inexistência de danos morais e o estrito cumprimento das regras do edital.

Em sentença, o Juízo rejeitou a impugnação à gratuidade Judiciária e a tese da ilegitimidade passiva. No mérito, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os requeridos a ressarcirem ao autor a quantia de R$ 60.170,00 (sessenta mil e cento e setenta reais), o pagamento de R$ 37.253,62 (trinta e sete mil e duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Outrossim, condenou as partes em sucumbência recíproca, sendo 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação em desfavor dos requeridos e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao autor, sendo este último suspenso a exigibilidade em decorrência da gratuidade judiciária.

Inconformado, o DETRAN interpôs o recurso de Apelação Cível para arguir, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta a ausência de Ato Ilícito e a Legalidade da Atuação Administrativa, em razão da anulação da arrematação, ao contrário, foi um ato administrativo legal e necessário, executado no exercício do poder-dever da Administração Pública de zelar pela legalidade e segurança, sendo isto previsto no item 13.14 do edital do leilão, norma que vincula tanto a Administração quanto os licitantes.

Sustenta a Inexistência de Danos Morais e da Impugnação aos Danos Materiais, visto que a anulação de um ato administrativo com base em previsão editalícia constitui mero aborrecimento, não sendo capaz de gerar ofensa a direitos da personalidade. A frustração do negócio não se confunde com dano moral indenizável, especialmente quando a causa do problema – a falha na restituição dos valores – é atribuível exclusivamente a terceiro e quanto aos danos materiais, a sentença teria se equivocado ao afirmar que os valores não foram contestados.

Subsidiariamente requereu a Redução do
Quantum
Indenizatório por serem os valores fixados excessivos e desproporcionais, configurando enriquecimento sem causa do apelado.

Diante disto, a Autarquia requereu o provimento total do recurso para reformar a sentença atacada. De forma subsidiaria, a minoração do
quantum
indenizatório.

Insatisfeito, o Sr. Wharley de Matos também interpôs Apelação Cível e sustenta em suas razões recursais que o
decisum
atacado merece reforma, pois, ao negar o ressarcimento dos valores despendidos com o aluguel de veículo, viola o princípio da reparação integral do dano (
restitutio in integrum
), consagrado nos art. 186, 402 e 927 do Código Civil, visto que fora inobservado o fato de o apelante é profissional autônomo e utiliza o veículo para a prestação de serviços de frete, sua fonte de renda e sustento familiar. Dessa forma, requereu a reforma da sentença para incluir tal despesa quantificada no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a título de condenação de ressarcimento contra os requeridos.

Irresignado, a VIP- Gestão e Logística S.A e Célia Maria interpuseram também recurso de Apelação Cível para arguir, preliminarmente, a Ilegitimidade Passiva das Apelantes e a Impugnação à Gratuidade de Justiça concedida a Wharley de Matos.

No mérito, argumentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que o leiloeiro não se enquadra na figura de "fornecedor", pois o art. 36 do Decreto nº 21.981/32 o proíbe expressamente de exercer o comércio. Sua função é de fé pública, e não de comercialização de produtos.

Defendem a Ausência de Responsabilidade e de Ato Ilícito, em razão das Apelantes cumprirem rigorosamente suas obrigações contratuais e legais, que se limitam a organizar e realizar o pregão. A responsabilidade pela verificação da condição do veículo e pela regularização de sua documentação, em leilões de órgãos públicos, é exclusiva do comitente (DETRAN/PA) e do arrematante.

Subsidiariamente requerem a diminuição do
quantum
indenizatório, caso haja manutenção da sentença, por observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, as Apelantes requerem que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e integralmente provido para reformar a sentença na íntegra. Caso haja manutenção da condenação, requerem a diminuição do
quantum
indenizatório.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu a sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, verifico que as razões recursais de todas as partes se repetem e se complementam em vários pontos. Dessa forma, passarei a julgar os recursos de forma conjunta.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O DETRAN/PA, na qualidade de comitente-vendedor, é o responsável primário pela licitude e regularidade do bem levado a leilão. Sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Quanto à leiloeira CÉLIA MARIA CAMPOS CARDOSO e à empresa VIP - GESTAO E LOGISTICA S.A, a tese de ilegitimidade se ampara na natureza de sua atuação como meras mandatárias do comitente. De fato, a profissão de leiloeiro é regulamentada pelo Decreto nº 21.981/1932, e a relação entre leiloeiro e comitente se assemelha a um contrato de mandato, o que, em regra, atrairia a aplicação do art. 667 do Código Civil, que prevê a responsabilidade subjetiva do mandatário.

Todavia, a questão deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil contemporânea, que transcende a mera análise da culpa. A atividade de organização e condução de leilões públicos de veículos, especialmente os provenientes de apreensões administrativas, constitui, por sua natureza, uma atividade de risco, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Art. 927. (...)

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O risco inerente a tal atividade não se resume à venda em si, mas abrange a possibilidade de colocar em circulação bens com vícios ocultos, restrições ou, como no caso, com adulterações que inviabilizam sua regularização. A leiloeira e a empresa gestora, ao promoverem profissionalmente e com fins lucrativos tal atividade, assumem o risco inerente ao negócio. Incide aqui a teoria do risco-proveito, segundo a qual quem aufere os bônus (comissões e taxas) de uma atividade de risco também deve arcar com os ônus dela decorrentes.

Ademais, a conduta dos réus viola o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil, que impõe às partes deveres anexos de cuidado, proteção e informação em todas as fases da relação negocial.

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Ao levarem a leilão um veículo "clone", os organizadores frustraram a legítima confiança depositada pelo arrematante na seriedade e segurança do certame, violando seu dever de zelar pela licitude do objeto negociado. Nesse sentido, o STJ já se manifestou entendendo no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL.

1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias.

2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil.

Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo.

Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor.

Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens.

3. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.234.972/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.)

A falha do DETRAN em fiscalizar o bem sob sua custódia não exclui a responsabilidade dos demais partícipes. A conduta de todos os réus, seja por ação ou omissão, concorreu para o dano final. Nos termos do art. 942 do Código Civil, havendo mais de um autor para a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação.

Art. 942.
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Assim, com base na teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, CC) e na responsabilidade solidária dos coautores do dano (art. 942, CC),
rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A VIP Gestão e Célia Cardoso impugnam novamente a gratuidade concedida ao autor. A insurgência não merece prosperar.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Caberia às impugnantes, portanto, o ônus de produzir prova cabal em sentido contrário, capaz de afastar a referida presunção, o que não ocorreu.

Ao contrário, a presunção legal é corroborada pelos elementos dos autos, em especial pela prova anexada que demonstra um faturamento anual da empresa do autor inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este compatível com a concessão da benesse. Some-se a isso a própria situação fática discutida nos autos, onde o autor foi privado de seu capital e de seu instrumento de trabalho, reforçando a alegação de dificuldade financeira.

Portanto, ausente prova em contrário e presentes elementos que confirmam a necessidade, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO DEVER DE INDENIZAR

Configurado o ato ilícito, consistente na venda de bem imprestável ao fim que se destina, e presentes o nexo de causalidade e os danos suportados pelo autor, exsurge o dever de indenizar, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O argumento do DETRAN/PA de que a anulação posterior do leilão seria um "ato administrativo legal" que excluiria sua responsabilidade não prospera. A anulação foi uma consequência tardia do ato ilícito original: a oferta e venda de um bem viciado. A responsabilidade do Estado, como dito, é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade da leiloeira e da empresa gestora, como visto, também é objetiva, em razão do risco da atividade profissional que exploram. A alegação de que cumpriram estritamente as regras do edital não as exime, pois seu dever de diligência e boa-fé se sobrepõe às cláusulas editalícias, especialmente quando o resultado é um dano grave ao adquirente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/PA. SENTENÇA QUE DEU IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

1 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará suscitada em contrarrazões. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, razão assiste ao apelado, considerando que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, cujo lançamento, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente compete à Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao DETRAN apenas informar a existência do débito.

2 – Mérito. No presente caso, verifico a necessidade de reforma da sentença, pois junto com sua inicial, o autor juntou documentos emitidos pelo DETRAN/PA que demonstram a existência das multas realizadas em data anterior a retirada do veículo arrematado no leilão em questão. Assim, verifica-se a responsabilidade do DETRAN ao ter descumprido o previsto no Edital 002/2017 do leilão e o disposto na legislação pátria.

3 - Outrossim, a arrematação de um bem em hasta pública é forma de aquisição originária, razão pela qual, diferentemente da transferência do domínio do bem por negócio jurídico, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores.

4 - Assim, em que pese ter o DETRAN demonstrado que efetuou desvinculação das multas anteriores a 20/04/2017, pela leitura do conjunto probatório dos autos, verifica-se que houve injustificável demora na retirada dos débitos sobre o veículo adquirido em leilão, o que somente ocorreu após a data do ajuizamento da ação, devendo ser julgado procedente o pedido inicial, referente a baixa de todas as multas anteriores a data de retirada das motas adquiridas no leilão.

5 – Lucros cessantes. Quanto ao pedido do autor de lucros cessantes, não vislumbro sua caracterização, pois não há como afirmar que a moto HONDA BIS 125 ES/PRETA, PLACA OSX7087, CHASSI 9C2JC4820DR090246, teria como finalidade a geração de ganhos, ou que o autor deixou de receber ou lucrar algo em razão da não regularização do veículo.

6 – Dano moral. Neste viés, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que merece reforma a sentença recorrida, para que o julgamento se adeque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, para que o autor seja condenado em danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7- Ante a reforma da sentença e a sucumbência mínima do autor, inverto o ônus de sucumbência, condenando o DETRAN/Pa ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau.

8 – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003002-61.2018.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENDÊNCIA DE MULTAS E IPVA PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE. SUSPENSÃO DE MULTAS E DÉBITOS LANÇADOS SOBRE O BEM ARREMATADO. ÔNUS RECAÍDOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DÉBITOS DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em que pese a Autarquia Pública Estadual alegar que foi procedida a atualização dos débitos o veículo arrematado, cabe ao agravante proceder as devidas comunicações à fazenda estadual acerca da quitação dos débitos do IPVA do automóvel, que passaram a ser sua responsabilidade quando procedeu ao leilão do bem móvel.

2. Inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento, mantem-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

3. Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800902-21.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Até este ponto, a sentença merece ser mantida.

DOS DANOS MATERIAIS - DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES

A sentença de primeiro grau condenou os réus ao pagamento do valor despendido na arrematação e das despesas com reparos (danos emergentes), mas indeferiu o pedido de ressarcimento pelos aluguéis de outro veículo (lucros cessantes).

A decisão foi correta ao determinar a restituição integral dos valores pagos pelo bem e dos custos com reparos. Trata-se da aplicação direta do princípio da
restitutio in integrum
, que busca retornar as partes ao
status quo ante
.

Contudo, assiste razão ao autor, Sr. Wharley, em seu apelo. O indeferimento dos lucros cessantes viola o princípio da reparação integral, consagrado nos art. 402 e 927 do Código Civil. Restou incontroverso que o autor adquiriu o caminhão para utilizá-lo como ferramenta de trabalho. Ao ser privado de seu instrumento de trabalho por um ato ilícito dos réus, o autor foi forçado a alugar outro veículo para manter seu sustento, um prejuízo direto e imediato da conduta danosa.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto para incluir na condenação o ressarcimento dos valores comprovadamente gastos com o aluguel de veículo, no montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

DOS DANOS MORAIS E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor. O investimento de economias, a frustração da expectativa de trabalho e a descoberta de ser vítima de uma fraude em um leilão oficial configuram ofensa a direitos da personalidade, gerando angústia e abalo que merecem reparação.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao seu caráter compensatório e pedagógico, sem gerar enriquecimento ilícito. Os pedidos de minoração devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS do
DETRAN, VIP - Gestao e Logistica S.A e Celia Maria Campos Cardoso,
MAS

NEGANDO PROVIMENTO
.
Em relação ao recurso de Apelação interposto por WHARLEY DE MATOS QUEIROZ, DOU PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença vergastada, a fim de acrescentar à condenação o pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a título de lucros cessantes, devidamente corrigidos pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante o provimento total do recurso do Sr. Wharley retiro sua condenação em sucumbência e em custas processuais, bem como deixou de majorar a Condenação do DETRAN, VIP - Gestao E Logistica S.A e Célia Maria Campos Cardoso, em razão do Juízo
a quo
ter fixado anteriormente o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado da condenação, o que já corresponde ao máximo possível do art. 85, §3º, inciso I do Código de Processo Civil, nos termos do art. 85, §11 do mesmo diploma legal.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/10/2025